Tribunal: TJSP
Processo: 2156701-96.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu: alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor devido - Existência de anterior decisão não agravada oportunamente pelo recorrente – Preclusão.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2156701-
96.2016.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, são agravados BENEDITO ANTÔNIO PAZINI, ABDIEL CARVALHO PAZINI,
ROMARIO CARDOSO, VALTER ISAEL CARDOSO, JOSE BENEDITO RODRIGUES
DA SILVA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, ADAUTO CARDOSO,
ADILSON CARDOSO, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS, LEANDRO
CARDOSO, LUCIANA CARDOSO, SAULO ROBERTO PAZINI, CESAR CURTO
PAZINI, SANDRA MARIA PAZINI BOIANÇA LOURENÇO, SOLANGE GIMENES
PAZINI LISBOA, CECILIA DA FE CUNHA, FATIMA ANTONIO PAZINI, RODNEI
JOSE PAZINI, NEREIDE APARECIDA PAZINI e ROBSON BENEDITO PAZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156701-96.2016.8.26.0000 - Americana 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: BENEDITO ANTÔNIO PAZINI, ABDIEL CARVALHO PAZINI,
ROMARIO CARDOSO, VALTER ISAEL CARDOSO, JOSE BENEDITO RODRIGUES
DA SILVA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, ADAUTO CARDOSO,
ADILSON CARDOSO, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS, LEANDRO
CARDOSO, LUCIANA CARDOSO, SAULO ROBERTO PAZINI, CESAR CURTO
PAZINI, SANDRA MARIA PAZINI BOIANÇA LOURENÇO, SOLANGE GIMENES
PAZINI LISBOA, CECILIA DA FE CUNHA, FATIMA ANTONIO PAZINI, RODNEI
JOSE PAZINI, NEREIDE APARECIDA PAZINI E ROBSON BENEDITO PAZINI
VOTO no 134680
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu:
alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor
devido
-
Existência
de
anterior
decisão
não
agravada
oportunamente pelo recorrente Preclusão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
asseverou: "Vistos.Rejeito a Impugnação de fls. 166/206, uma vez que os argumentos
dispendidos pelo impugnante já foram apreciados em apenso, inclusive com decisão já
transitada em julgado, não guardando relação alguma com a atual fase deste
processo.Expeça-se o mandado de levantamento em favor do credor.".
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas trazidos nas razões recursais já foram analisados na decisão de
fls. 119/125 dos autos 008050-36.2015.8.26.0019, não agravada oportunamente pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156701-96.2016.8.26.0000 - Americana 3/3
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que constta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator